Tribunal: TJDFT
Processo: 0708093-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico - ABAFARMA em face da decisão que, nos autos da ação de segurança coletiva que impetrara em face do ato praticado pelo Subsecretário da Receita do Distrito Federal consubstanciado na “cobrança do ICMS com base na Lei Distrital no 6.375/2019[1]”, indeferira a liminar que reclamara almejando a obtenção de provimento jurisdicional que (i) determine a suspensão do crédito tributário, desobrigando as suas filiadas de apurarem o ICMS mediante a aplicação da nova fórmula matemática albergada pela Lei Distrital no 6.375/2019; e, outrossim, (ii) comine à autoridade fiscal a obrigação negativa de abster-se de praticar qualquer ato para coagir suas associadas ao pagamento do tributo, em consonância com o preconizado pela Lei Distrital no 6.375/2019. Objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que é entidade associativa, com mais de 1 (um) ano de existência, representante das sociedades empresárias do setor atacadista de medicamentos, com atuação nacional e no Distrito Federal. Sustentara que suas filiadas são optantes do regime especial de apuração do ICMS, instituído pela Lei Distrital no 5.005/2012. Mencionara que, de conformidade com o artigo 3o dessa lei distrital, as sociedades empresárias atacadistas devem utilizar, no cálculo do ICMS referente às operações internas, a alíquota de 12% (doze por cento), incidente sobre o total das vendas totais tributadas. Pontuara que a regulação normativa alcança exclusivamente as operações realizadas no âmbito do Distrito Federal, não se aplicando às vendas interestaduais. Destacara que o aludido artigo 3o da Lei Distrital no 5.005/2012 fora alterado pela Lei no 6.375/2019, resultando na criação de nova fórmula de apuração do ICMS, com alíquotas superiores a 12% (doze por cento). Aduzira que, de conformidade com a nova regulação legal, no cálculo do ICMS referente às operações internas de vendas de mercadorias em geral devem ser aplicadas a alíquota de 13% (treze por cento) e de 15% (quinze por cento), nas vendas de bebidas. Pontuara que a Lei no 6.375/2019 aumentara a carga tributária sem o aumento da alíquota, circunstância que ofende a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional e a Lei Distrital no 5.005/2012. Defendera que a alíquota de 12% (doze por cento) a ser aplicada no cálculo do ICMS nas operações internas fora instituída pela Lei Distrital no 5.005/2012 não sobejando possível que outra norma institua percentual diverso. Assinalara que, dessa forma, a alteração empreendida no artigo 3o da lei em tela, ditada pela Lei Distrital no 6.375/2019, afigura-se “absolutamente nula, ilegal, pois desrespeita a alíquota aplicável ao caso, conforme previsão legal, além de ofender ao artigo 97, do CTN e 150 da CF[2]”. Salientara que, diante desses fatos, impetrara ação mandamental almejando a obtenção de medida liminar que assegurasse às suas filiadas o direito de continuarem apurando o ICMS, segundo a fórmula prevista na Lei Distrital no 5.005/2012, o que fora indeferido pela decisão guerreada. Pontuara que o provimento sob reexame afigura-se equivocado, merecendo reparos. Apontara que a nova fórmula de cobrança do ICMS ressoa injusta, porquanto, “imputa um novo percentual de cobrança maior, sem que tenha ocorrido, efetivamente, o aumento da alíquota cobrada, uma vez que o art. 2o, da Lei 5.005/12 permaneceu inalterado, configurando-se ilegal, tendo em vista que fere o princípio constitucional da legalidade tributária[3]”. Acrescera que a verossimilhança do direito postulado ressoa evidente, tendo em vista que há claramente erro na Lei Distrital no 6.375/19, que a torna inaplicável, e, caso não seja concedida a liminar postulada, suas filiadas estarão obrigadas a recolher o ICMS, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, majorado indevidamente. Com estofo nesses argumentos, reclamara o recebimento do agravo com efeito suspensivo ativo, e, após seu regular processamento, seu provimento, reformando-se o decisório que faz o seu objeto e deferindo-se a medida antecipatória que reclamara. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico - ABAFARMA em face da decisão que, nos autos da ação de segurança coletiva que impetrara em face do ato praticado pelo Subsecretário da Receita do Distrito Federal consubstanciado na “cobrança do ICMS com base na Lei Distrital no 6.375/2019[4]”, indeferira a liminar que reclamara almejando a obtenção de provimento jurisdicional que (i) determine a suspensão do crédito tributário, desobrigando as suas filiadas de apurarem o ICMS mediante a aplicação da nova fórmula matemática albergada pela Lei Distrital no 6.375/2019; e, outrossim, (ii) comine à autoridade fiscal a obrigação negativa de abster-se de praticar qualquer ato para coagir suas associadas ao pagamento do tributo, em consonância com o preconizado pela Lei Distrital no 6.375/2019. Objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo circunscreve-se à verificação dos requisitos elegidos pela Lei do Mandado de Segurança (Lei Ordinária no. 12.016/09 - LMS) para concessão do provimento liminar no caso concreto, onde se faz controvertida a suposta prática de ato abusivo ou ilegal pela autoridade apontada coatora decorrente da nova fórmula de apuração do ICMS devido pelas empresas atacadistas de produtos farmacêuticos nas operações internas de vendas totais tributadas, consoante o instituído pela Lei no 6.372/2019. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação alinhada, se depara com situação de carência de ação, pois o instrumento eleito é inadequado para perseguição da tutela almejada, pois, em suma, visa a impetrante, como substituta processual, arrostar lei em tese, e não ato concreto e particularizado imputável à autoridade apontada como coatora. Com efeito, afere-se do alinhado que o objeto da impetração, conquanto veicule pretensão de obrigação de não fazer, está jungido ao controle da legalidade da Lei Distrital no 6.375, de 12 de setembro de 2019, que ditara nova redação ao artigo 3o da Lei Distrital no 5.005, de 21 de dezembro de 2012, modificando, precipuamente, a alíquota a ser utilizada na apuração do ICMS devido nas operações internas relativas às vendas totais tributadas dos contribuintes atacadistas, industriais e distribuidores de medicamentos, de forma a ser imposta à autoridade impetrada a obrigação de abstenção de exigir, das filiadas da agravante, o recolhimento do tributo na forma preconizada pela nova regulação legal, sob o prisma de que o normativo padece de ilegalidade. Segundo sustentara a impetrante, a novel legislação “aumenta a carga tributária, sem o aumento da alíquota, pois desrespeita a alíquota aplicável ao caso, conforme previsão legal, além de ofender o artigo 97 do CTN e 150 da CF[5]”. A seu turno, em se tratando de ação mandamental, elegera a agravante como autoridade impetrada o Subsecretário da Receita do Distrito Federal, como se responsável pela criação normativa e passível de ignorar o legalmente estabelecido de forma genérica. Sob essa realidade instrumental, volvendo-se a impetração a arrostar ato normativo que majorara a alíquota atinente ao ICMS relativo às vendas totais tributadas realizadas pelos contribuintes atacadistas, no âmbito do Distrito Federal, ressoa inexorável a inadequação da via eleita para perseguição da tutela almejada, implicando o reconhecimento da carência de ação da impetrante, ora agravante, legitimando que seja colocado termo à impetração no ambiente recursal. Ora, almeja a agravante, via da pretensão mandamental, exercer controle de constitucionalidade e legalidade de ato normativo genérico. A pretensão mandamental, à guisa de coibir as aventadas ilegalidades traduzidas na nova fórmula da apuração do ICMS devido pelas filadas da agravante, com lastro em alíquota fixada por normativo reputado eivado de ilegalidade e inconstitucionalidade, visa obrigar a autoridade impetrada a abster-se de efetuar o lançamento e cobrança do tributo à margem do disposto na Lei Distrital no 6.375/2019, validamente editada e inegavelmente vigente e eficaz. Indubitavelmente que pretensão assim emoldurada, conquanto formulada em sede mandamental, encerra natureza de pretensão declaratória de ilegalidade ou, em última ratio, de obrigação de não fazer, pois destinada exclusivamente ao afastamento dos efeitos da norma em comento, a qual veicula comando genérico e inespecífico, sob o prisma de estar acoimado de vícios insanáveis, alforriando as associadas da agravante dos seus efeitos. Fica patente, assim, que a pretensão mandamental fora formulada como sucedânea de obrigação de fazer com pretensão incidental de declaração de inconstitucionalidade ou, mesmo, de vício de legalidade de lei em tese, ficando patente a inadequação da via escolhida, implicando a carência de ação da agravante. Como cediço, a ação de segurança encerra instrumento processual de gênese constitucional destinado a tutelar direito líquido e certo afetado ou em vias de ser violado por ato ilegal advindo de autoridade (Lei no 12.016/09, art. 1o). Seu manejo pressupõe, pois, a subsistência de ato ilegal praticado por autoridade administrativa que atenta contra direito subjetivo da impetrante, demandando prova subsistente da ilegalidade. Sob a égide da sua gênese, não traduz instrumento adequado para, sob o prisma da subsistência de ato ilegal traduzido em determinação de incidência de alíquota desprovida de legalidade, para apuração majorada de ICMS, a contribuinte, ou sua entidade associativa, atuando como substituta processual, postular, não tutela volvida a sanar a ilegalidade que a aflige de forma pontual, mas a afastar o comando genérico e abstrato inserto em lei formal e material hígida. O ato normativo, em suma, não está endereçado à contribuinte, ou contribuintes, de forma específica e pontual, mas de forma genérica, denotando que a pretensão destina-se a realizar seu controle no ambiente mandamental. Com efeito, a engenharia argumentativa desenvolvida pela agravante, abstraída qualquer consideração sobre o direito invocado, não infirma a constatação de que, sob a forma de prestação mandamental, postula, em verdade, o reconhecimento de ilegalidade/inconstitucionalidade do normativo agitado, a saber, a Lei Distrital no 6.375/2019, que alterara o arrigo 3o, incisos I e V da Lei no 5.005/2012, ao argumento de cominação ao agravado de abster-se de cumprir o comando normativo lhe imposto. A prestação almejada, em suma, é de natureza exclusivamente declaratória, visando a declaração de ilegalidade do regramento impugnado. Sob esse espectro, ressoa patente a inadequação da via mandamental para essa finalidade, porquanto destinada a impetração a combater ato normativo em tese, o que não se coaduna com a natureza da ação, consoante se apreende de elucidativo escólio doutrinário adiante transcrito: “(...) O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. A diminuição da esfera de incidência do mandado de segurança reside no fato de que ele não se aplica quando forem cabíveis esses remédios citados. Quando pairar acinte contra o direito de locomoção ou contra o direito de informação, que também são considerados direitos líquidos e certos, há remédios específicos para a sua proteção, não cabendo amparo através do mandado de segurança. Também não se admite mandado de segurança contra a coisa julgada e contra atos interna corporis. Coisa julgada é a sentença que não pode mais ser modificada. O Supremo Tribunal Federal, pela Súmula no 268, pacificou o entendimento de que é inadmissível mandado de segurança contra a coisa julgada, a menos que o julgado seja nulo ou inexistente, sendo possível a impetração de ação rescisória. Atos interna corporis são atos típicos, regulamentados por regimentos, que dizem respeito ao funcionamento de determinados órgãos, como atos internos do Senado e do Congresso Nacional; são atos reservados à exclusiva apreciação e deliberação do ente que os criou. A Súmula no 266 do Supremo Tribunal Federal expressa, de forma límpida, que não cabe mandado de segurança contra lei em tese, que é um ato meramente normativo, configurado de forma genérica e abstrata. Ele passa a ser cabível desde que haja um dano concreto, individualizável. O remédio cabível contra lei em tese é o controle de constitucionalidade na sua forma concentrada. O mandado de segurança não pode ser usado quando houver recurso específico com efeito suspensivo para o mesmo caso. Entende Hely Lopes Meirelles: ‘Desde que a decisão ou a diligência não possa ser sustada por recurso processual capaz de impedir a lesão, nem permita a intervenção correcional eficaz do órgão disciplinar da magistratura, contra ele cabe a segurança’. Pode o mencionado remédio ser impetrado contra atos administrativos, mesmo que caiba recurso com efeito suspensivo, porque não há necessidade de serem exauridas as instâncias administrativas. (...)”[6] Com efeito, aludido posicionamento, a par de restar estampado em enunciado sumular da Suprema Corte[7], sobressai como corolário lógico da essência utilitária conferida ao writ, cuja finalidade é a asseguração de direito líquido e certo, o que não se vislumbra no tocante à pretensão de infirmação de validade de ato normativo, que, revestindo-se de generalidade e inespecificidade, não irradia concretude de efeitos a indivíduo determinado. Frise-se, o ato impugnado, traduzido em lei distrital, encerra comando genérico e abstrato, não sendo, pois, a despeito dos efeitos materiais que irradia, passível de sindicalizado em sede mandamental. Confira-se, acerca do tema, a jurisprudência emanada desta Casa de Justiça, consoante arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO IMPETRADO POR FAMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. DEMANDA PROPOSTA EM FACE DO DIRETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA ILEGALIDADE DE RESOLUÇÃO EDITADA PELA ANVISA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE ÓBICE AO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA COM BASE EM DISCUSSÃO DA NORMA EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O mandado de segurança constitui remédio constitucional de natureza sumária destinado à proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. 2. O Mandado de Segurança não constitui via adequada para discutir lei em tese. 3. Verificado que o impetrante pretende discutir, em tese, a Resolução n. 67/2007, da ANVISA, com a finalidade de obter tutela jurisdicional que lhe assegure o direito de descumprir norma editada por autoridade que sequer figura no polo passivo da demanda, mostra-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão 1223308, 07035316620198070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE LOCALIZADOS EM UNIDADES DA FEDERAÇÃO DISTINTAS. ATO CONCRETO. JUSTO RECEIO. INEXISTÊNCIA. OBJETO DO WRIT. LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266 DO STF. I - Não cabe mandado de segurança contra lei em tese, consoante súmula 266 do STF. II - Tratando-se de mandado de segurança preventivo, deve ser evidenciada a situação de fato já existente ou em vias de surgimento que se afigure como ato considerado ilegal ou abusivo que viole direito líquido e certo do impetrante. Embora tal ato possa ainda não ter sido praticado, deve haver justo receio de que venha a ser praticado pela autoridade impetrada. III - Na hipótese, a impetrante não comprovou o justo receio de sofrer violação de direito, máxime porque não há dados indicativos de que a apontada autoridade exigirá indevidamente o pagamento do ICMS, não passando de mera conjectura a suposta ameaça de exigência do imposto em face da transferência física de mercadorias da mesma sociedade empresária entre estabelecimentos localizados em Unidades da Federação distintas. IV - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1218336, 07042842320198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ICMS. NÃO-CUMULATIVIDADE. SIMPLES NACIONAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. VEDAÇÃO EXPRESSA. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI EM TESE. MANDAMUS. NÃO CABIMENTO. 1. Apelação contra sentença que denegou a segurança, sob o fundamento de impossibilidade de cisão dos sistemas de tributação para inclusão das regras isoladamente mais benéficas à impetrante, devendo seguir o regramento do Simples Nacional, sistema ao qual optou por aderir. 2. O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, qual seja, aquele que se encontra em plena condição de ser exercido, podendo ser comprovado de plano, pois a via estreita do mandamus não comporta dilação probatória. 3. O ICMS, espécie de tributo indireto, é norteado pelo princípio da não-cumulatividade, constitucionalmente previsto no artigo 155, §2. 4. Em que pese a simplificação do procedimento de arrecadação da maior parte dos tributos, o legislador optou por incluir no sistema do SIMPLES a vedação expressa de apropriação ou transferência de créditos relativos aos impostos por ele abrangidos, dentre eles, o ICMS (artigo 23 da Lei Complementar n.o 123/2006). 5. In casu, verifica-se o intento da impetrante em afastar expressa disposição legal - aplicável de forma geral e abstrata a todos os optantes do Simples Nacional - pela estreita via do presente mandamus, o que não pode ser admitido, consoante entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal no verbete n.o 266. 6. Inviável a análise do pedido formulado pela impetrante, porquanto o mandado de segurança não é o instrumento jurisdicional apto a promover o controle de constitucionalidade de lei pelo Poder Judiciário. Precedentes. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1216870, 07032050920198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INADMISSIBILIDADE. I - No mandado de segurança preventivo o impetrante deve demonstrar a existência de ato concreto que demonstre a efetiva existência de risco de ameaça ao seu direito líquido e certo. II - Não é cabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Súmula 266 do STF. III - Apelação desprovida.” (Acórdão 1199151, 07099677520188070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, nem mesmo há de se perquirir acerca da natureza da espécie legal impugnada, uma vez que a vedação alcança todo e qualquer ato revestido de conteúdo normativo e guarnecido dos atributos de inespecificidade e generalidade, não se restringindo, pois, a lei em sentido estrito, pois que a orientação firmada visa resguardar, do alcance do mandado de segurança, os atos normativos inábeis a produzir efeitos concretos e destinados a pessoa certa e determinada. Essa apreensão ressoa ainda mais indene diante da constatação de que, conforme pontuado, a impetrante elegera a autoridade imputada como coatora como se responsável pela criação normativa ou se pudesse ignorar a criação legislativa sob pena de incursionar pela prática de ato ilegal, controlável via mandado de segurança, corroborando que o almejado, em suma, é o controle de legalidade ou constitucionalidade do diploma legal indicado em sede mandamental. Esse é o entendimento, aliás, que perfilha em uníssono a colenda Corte Suprema de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3. O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica, órgão ou ente alheios, mas, sim, a um direito subjetivo de titularidade de quem o invoca. Precedente do Plenário: MS 23.914 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 24.08.2001. 4. In casu, a Medida Provisória 746/2016, ao propor mudanças no currículo escolar do Ensino Médio no Brasil, fixou, por norma geral, impessoal e abstrata, a procedimentalização da reforma de políticas de ensino e os efeitos mediatos dela decorrentes. 5. A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 34432 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 22-03-2017 PUBLIC 23-03-2017) “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A RESOLUÇÃO 82/2009, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, QUE DETERMINA O ENVIO DE OFÍCIO RESERVADO AOS ÓRGÃOS NELA ESPECIFICADOS, COM EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES QUE LEVARAM O MAGISTRADO À DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. ATO NORMATIVO GENÉRICO, IMPESSOAL E ABSTRATO, TANTO É ASSIM QUE CONSTITUI OBJETO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ANTERIORMENTE AJUIZADA PELAS ORA IMPETRANTES (ADI 4.260, REL. MIN. ROSA WEBER, PENDENTE DE JULGAMENTO). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF, SEGUNDO A QUAL NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 28215 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 02-10-2015 PUBLIC 05-10-2015) “Agravo regimental em mandado de segurança. Resposta proferida pelo CNJ em sede de consulta. Caráter normativo, genérico e abstrato. Súmula no 266/STF. Agravo regimental não provido. 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos abstratos, característica das respostas proferidas pelo CNJ em sede de consultas. Aplicação da Súmula no 266 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido.” (MS 32694 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 08-06-2015 PUBLIC 09-06-2015) “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PORTARIA TCU No 50/2014 – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. – O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.” (MS 32809 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) Outrossim, merece ser destacado que a agravante é igualmente carente de ação ante a manifesta ilegitimidade da autoridade que indicara para figurar na angularidade passiva do mandamus. Consoante já assinalado e reprisado, não subsiste ato concreto e individualizado imputado à autoridade impetrada de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste às filiadas da agravante e teria sido lesionado por ato de autoridade. Em suma, não subsiste ato individualizado imputado ao agravado passível de ser arrostado via de ação de segurança, porquanto o normativo impugnado, de observância cogente e genérica, está traduzido em diploma legal advindo de regular processo legislativo. Sob essa realidade, não tendo o Subsecretário da Receita do Distrito Federal sido o editor do ato reputado ilegal, pois materializado em lei distrital, fica patente que a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada. Deve ser registrado que o ato ilegal impugnável pela via mandamental deve corresponder a uma conduta ilegitimamente praticada pela autoridade pública, tendo em vista que a concessão da ordem terá por objetivo compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado. Nesse contexto, incabível é que a autoridade indicada seja inserida na angularidade passiva do mandamus, notadamente porque não praticara o ato arrostado, tampouco dispõe de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. É que, em suma, a suposta ilegalidade decorrente da edição de nova norma legal, que altera a fórmula de apuração do ICMS, atacada na estreita via do mandado de segurança, não fora praticada pela autoridade apontada como coatora. Dessa apreensão deve ser afirmada a carência de ação da agravante, decorrente da inadequação do instrumento eleito para perseguição da tutela e da ilegitimidade passiva ad causam e o processo principal, portanto, deve ser extinto, ante o efeito traslativo que ostenta o recurso, pois devolve ao conhecimento do órgão recursal todas as matérias passíveis de conhecimento de ofício, notadamente os pressupostos processuais e as condições da ação. Assinale-se que, como cediço, a manifesta carência de ação da agravante que deduzira pretensão de declaração de ilegalidade de lei sob a forma de pretensão mandamental implica essa solução, ressalvado o uso do instrumento adequado para postulação da prestação aventada. Esteado nesses argumentos, manejando o efeito traslativo agregado ao recurso, extingo a lide principal, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 10 da Lei do Mandado de Segurança – Lei no 12.016/09 - e no artigo 485, incisos IV e VI, do novo estatuto processual, diante da carência de ação da agravante decorrente da inexorável inadequação da ação mandamental que veiculara para obtenção do fim almejado e da ilegitimidade passiva da autoridade impetrada. Fica prejudicado, como corolário, o exame do mérito do agravo. Custas pela agravante. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 60084005 - Pág. 3 (fl. 26). [2] - ID Num. 60084005 - Pág. 9 (fl. 32). [3] - ID Num. 15486484 - Pág. 10 (fl. 12). [4] - ID Num. 60084005 - Pág. 3 (fl. 26). [5] - ID Num. 15486484 - Pág. 8 (fl. 10) [6] - AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional, 9. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018, 11.2.1, p. 268. [7] - Súmula 266. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.”